Tribunal: TJPA
Processo: 0809461-46.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809461-46.2021.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO DE OLIVEIRA MACHADO, CIPRIANO GLAUBER CARDOSO DA COSTA, PAULO CESAR PENA DE NOVAES, RENATO ALVES DA SILVA, PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, EDINALDO FELIPE CASCAES, ALDO CALDAS DE PINA JUNIOR, JULIELSON DA COSTA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO COM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF E 905/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correta a sentença a quo que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito à promoção por preterição dos autores, ora apelados;

2.
Os autores comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários à promoção por preterição previstos na Lei n.º 5.250/ 85, vigente a época em que ingressaram na Corporação. No entanto, de maneira injustificada, somente após vários anos de serviço na corporação eles foram promovidos ao posto de Cabo. Além disso, somente após decorrerem mais 12 (doze) anos, eles foram promovidos ao posto de 3º Sargento;

3. Ora, se o Administrador Estadual descumpre a sua própria legislação, é dever do Poder Judiciário corrigir a ilegalidade sem que se possa falar em descumprimento do princípio da separação dos poderes, muitas vezes invocado para acobertar ato praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico;

4. Nesse cenário, nada mais justo que seja reconhecido o direito à promoção em ressarcimento de preterição, já que fora devidamente comprovado o erro administrativo, não merecendo reforma a sentença recorrida.

Outrossim, o direito dos apelados ao recebimento das verbas referentes a preterição de promoção, deve respeitar o prazo prescricional das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação;

5.

Correção monetária e Juros de mora que devem observar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal no julgamento no RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810, e do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no REsp. 1.495.146/MG, Tema 905;

6. Recurso desprovido. Em remessa necessária, sentença reformada apenas para determinar a observância da prescrição quinquenal e dos parâmetros relativos aos consectários legais.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO
ajuizada por
ROBERTO DE OLIVEIRA MACHADO E OUTROS.

Historiando os fatos, os autores, ora apelados aduzem que são servidores da polícia militar desde o ano de 1994, e que mesmo após 26 (vinte e seis) anos de serviço, só teriam sido promovidos duas ou três vezes, motivo pelo qual ingressaram com a presente ação no judiciário, requerendo a promoção em ressarcimento.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos:

“(...)
Ante todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO dos
Autores ROBERTO DE OLIVEIRA MACHADO, CIPRIANO GLAUBER CARDOSO DA COSTA, PAULO CÉSAR PENA DE NOVAES, RENATO ALVES DA SILVA, PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, EDINALDO FELIPE CASCAES, ALDO CALDAS DE PINA JUNIOR E JULIELSON DA COSTA MORAES,
à GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da Sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cinquenta mil) reais.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração com efeito modificativo, que foi rejeitado pelo Juízo singular (id nº 13401911 - Pág. 2).

Inconformado com os termos decisórios, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº

13401913 - Pág. 1). Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente destaca que os apelados em momento algum apontam em nenhum momento em relação à quem teria ocorrido as preterições, apenas mencionam que deveriam ocupar a graduação de Subtenente PM, sem ao menos fundamentar o suposto direito.

Argumenta ser ausente provas constitutivas do direito dos autores, afirmando também que a sentença viola o princípio da separação dos poderes.

Aponta que o ato de promoção do agravado depende de vários fatores e não apenas do tempo de serviço e que a pretensão dos recorridos encontra óbice na impossibilidade de o Poder Judiciário realizar análise do mérito administrativo, notadamente pelo fato de o agravado não ter realizado qualquer pedido de forma administrativa.

Além disso, alega que há outros militares que podem ser afetados e especialmente porque uma alteração desse tipo pode afetar à ordem pública e a continuidade do serviço de segurança pública. Até porque a promoção em ressarcimento por preterição produz efeitos pretéritos. São afetadas as vagas disponíveis e alterada a antiguidade de terceiros de mesma graduação ou posto do interessado.

Assevera que o agravado formula pedido de promoção por ressarcimento em preterição diretamente ao judiciário. Ocorre que a lei 8230/2015, em seu art. 33, condiciona a promoção por ressarcimento em preterição a requerimento prévio do interessado junto a PM.

Aponta que as promoções obedecem rigorosamente ao planejamento do setor de pessoal da corporação militar, e para ocorrer a ascensão funcional do Praça é necessário que o candidato atenda a diversos requisitos legais, sendo condição básica a existência de vagas.

Assevera que o Juízo a quo entendeu pela concessão das promoções ao apelado sem ponderar os impactos da decisão no seio administrativo e usando fundamento de lei que não existia antes de 2015.

Prossegue afirmando que o acolhimento do pedido formulado pelos apelados de forma contrária à legislação vigente, pelo magistrado, viola o Princípio da Separação dos Poderes, assegurado no art. 2º da CF, porquanto atua como legislador positivo.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
a quo.

Apesar de devidamente intimado, a parte apelada não ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 13401916 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº 13623270 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença (id nº 14749851 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correta a sentença a quo que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito à promoção por preterição dos autores, ora apelados.

Sobre a matéria, a Lei n.º 5.250/ 85, que trata sobre as promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, dispõe em seu art. 2º que “
a promoção é um ato administrativo, e o planejamento para a carreira policial -militar dos graduados deverá assegurar um fluxo regular e equilibrado”

Destarte, o art. 1º estabelece que as promoções far-se-ão de acordo com as disposições estabelecidas na lei, com a finalidade de atender as necessidades das organizações policiais militares, à seleção de valores profissionais e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia da polícia militar.

Por sua vez, os artigos 4º e 5º tratam dos requisitos para a promoção, in verbis:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão

efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos

graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e “Post-Mortem”.

§ 2º - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo, ainda,

serem efetuadas “Post-Mortem”.

§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMGou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

Por conseguinte, o art. 25º prevê o tempo necessário em cada graduação para o praça fazer jus a promoção:

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Para regulamentar essa lei, foi promulgado o Decreto nº 4242/86, que em seu artigo 4º, parágrafos 2º e 3º, estabelece:

Art. 4° - O acesso às graduações de praças da Polícia Militar, denominado promoção neste Regulamento, será realizado por ato do Comandante Geral pelos seguintes critérios:

a) Antiguidade;

b) Merecimento;

c) Por Ato de Bravura;

d) Post-Mortem.

(...)

§2º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

§3°- A promoção com ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, sendo o praça colocado na Escala Hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, pelo princípio em que é feita a sua promoção.

O art. 10 do Decreto mencionado prescreve:

Art. 10 - Promoção em ressarcimento da preterição é aquela feita após ser reconhecido, ao praça preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

Em seguida, o art. 11 esclarece o que é interstício, senão vejamos:

Art. 11 - Interstício é o período, contado dia a dia, em que a praça deve permanecer na graduação para que possa ser cogitada para a promoção seguinte.

Inicialmente, ao examinarmos os dispositivos apresentados, torna-se evidente que caso a promoção não seja efetivada na data devida, o Estado assume a obrigação de compensar as diferenças de soldo e outras vantagens de acordo com o que estabelece a legislação.

É importante ressaltar que a promoção é um ato administrativo vinculado, o qual requer o cumprimento de todos os requisitos legais para sua efetivação. Portanto, uma vez que esses requisitos estejam satisfeitos e considerando também a disponibilidade de vaga, a administração pública não pode se eximir de efetivar a promoção do militar.

Após estabelecer essa estrutura das normas, procedemos à comparação com a situação que está sendo apresentada atualmente.

Ao analisar o processo, fica evidente que os apelados cumpriram os requisitos necessários para a promoção por antiguidade, incluindo o intervalo de tempo requerido. No entanto, de maneira injustificada, somente após vários anos de serviço na corporação eles foram promovidos ao posto de Cabo. Além disso, somente após decorrerem mais 12 (doze) anos, eles foram promovidos ao posto de 3º Sargento.

Os registros documentais fornecidos nos autos apontam, de maneira evidente, a preterição injustificada de outros praças em relação aos requerentes, atualmente apelados. Frise-se, ainda, que esses praças ingressaram na corporação simultaneamente ou após os requerentes. Além disso, é importante notar que alguns desses militares, inclusive, estão enfrentando processos penais. No entanto, apesar de todo esse contexto, a Administração não realizou as promoções dos autores de maneira adequada.

Nesse sentido é o entendimento construído por este egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR.
PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DEZENOVE VAGAS A SEREM OCUPADAS NO POSTO DE TENENTE-CORONEL. NÃO PREECHIMENTO DA TOTALIDADE. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

(2018.02800998-78, 193.392, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

Ora, sabe-se que os critérios de avaliação adotados pela Administração Pública, no âmbito de concurso público ou promoções, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade. Em resumo, o controle jurisdicional de atos administrativos somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificada a transposição aos limites da legalidade.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Assim, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

Assim, se o Administrador Estadual descumpre a sua própria legislação, é dever do Poder Judiciário corrigir a ilegalidade sem que se possa falar em descumprimento do princípio da separação dos poderes, muitas vezes invocado para acobertar ato praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Nesse cenário, nada mais justo que seja reconhecido o direito à promoção em ressarcimento de preterição, já que fora devidamente comprovado o erro administrativo, não merecendo reforma a sentença recorrida.

Outrossim, o direito dos apelados ao recebimento das verbas referentes a preterição de promoção, deve respeitar o prazo prescricional das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

Em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros e correção monetária devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, e do REsp. 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto pelo Estado do Pará
, nos termos da fundamentação.

Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada apenas para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal e aos parâmetros estabelecidos no Tema 810/STF e 905/STJ relativos aos consectários legais.

É como voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2023